Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. REVISÃO.
1. O valor atribuído à causa apresenta-se razoável e consentâneo com os parâmetros relacionados à demanda, considerando-se que a obrigação de fazer pretendida consiste em autorização e custeio de internação em UTI, que compreende valor de diárias, realização de exames e medicamentos, além de compreender pedido de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo haver a soma dos valores dos pedidos cumulados (artigo 292, VI, Código de Processo Civil).
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
4. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado (sepse).
5. O provimento alcançado na demanda se circunscreve à obrigação de fazer, não sendo possível a valoração do proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados consoante disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.